Tribunal: TJSP
Processo: 3000482-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
r Federal n. 87/96 (ADC 49), sofreu modulação de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 – O provimento vinculante do STF prevalece sobre a Súmula 166 do STJ, não porque apresente maior hierarquia, mas porque a Constituição o privilegia em eficácia (art. 103, § 2.o, da CF), além de ser posterior – Ausente o periculum in mora, ademais, porquanto célere se mostra o rito do mandamus – A efetiva existência de créditos de ICMS, passíveis de compensação, demandaria exame casuístico, a cargo da Fazenda do Estado, que não pode ser substituído por decisão em mandado de segurança preventivo – Recurso da Fazenda provido e recurso da impetrante improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000482-91.2023.8.26.0000; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 13/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Luiz Sergio Fernandes de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

13/06/2023

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – Decisão, proferida em sede de mandado de segurança, que indeferiu pedido de concessão de liminar, formulado para que a autoridade apontada como coatora se abstivesse de exigir ICMS nas operações de transferência de mercadoria entre os galpões da agravante – Ausência de fumus boni iuris – A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3.o, II, 12, I, e

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – Decisão, proferida em sede de mandado de segurança, que indeferiu pedido de concessão de liminar, formulado para que a autoridade apontada como coatora se abstivesse de exigir ICMS nas operações de transferência de mercadoria entre os galpões da agravante – Ausência de fumus boni iuris – A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3.o, II, 12, I, e 13, § 4.o, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (ADC 49), sofreu modulação de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 – O provimento vinculante do STF prevalece sobre a Súmula 166 do STJ, não porque apresente maior hierarquia, mas porque a Constituição o privilegia em eficácia (art. 103, § 2.o, da CF), além de ser posterior – Ausente o periculum in mora, ademais, porquanto célere se mostra o rito do mandamus – A efetiva existência de créditos de ICMS, passíveis de compensação, demandaria exame casuístico, a cargo da Fazenda do Estado, que não pode ser substituído por decisão em mandado de segurança preventivo – Recurso da Fazenda provido e recurso da impetrante improvido.